Tribunal: TJPA
Processo: 0014330-25.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014330-09.2011.8.14.0301
APELANTE: JOSE ADALBERTO TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA, BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO EM
08.09.1998
. NASCIMENTO DA PRETENSÃO. AJUIZAMENTO QUE VISA A REPARAÇÃO DO DANO
EM
03.05.2011, APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO

DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR A TEOR DO

ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL
.
NÃO OCORRÊNCIA SEJA PORQUE
O PRAZO PRESCRICIONAL SE REINICIA APÓS O ÚLTIMO ATO DO PROCESSO (TRÂNSITO EM JULGADO),
SEJA PORQUE A AÇÃO ANTERIOR POSSUI PARTES DISTINTAS DA PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA.
PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-

Preliminar de nulidade da sentença
.
Argumenta a
nulidade da sentença sob a alegação de não conter no relatório a su
ma da contestação.
Por sua vez, o Juízo de primeiro grau consignou em seu relatório o resumo da contestação apresentada (Id
1324341 - Pág. 2/3)
, bem como, os demais elementos necessários à compreensão da questão, nos ditames do art. 489 do CPC/15, ao contrário do que alega o Apelante.
Preliminar rejeitada.

2-
Prescrição
. A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante, diante da
alegação de interrupção do prazo prescricional para a cobrança do
valor depositado pela empresa COPA - Construção, Planejamento e Administração Ltda no BANPARÁ.

3-Assevera o Apelante que a Ação de Rescisão Contratual,
em que são partes o Apelante e a empresa COPA - Construção, Planejamento e Administração Ltda, ainda estava tramitando e que sua sentença seria um ato inequívoco que importa o reconhecimento do direito do apelante de receber o valor depositado pela empresa no banco ora Apelado, o que demonstraria a interrupção da prescrição.

4-O Apelante informa que firmou em 1985, contrato de promessa de compra e venda com a empresa COPA-Construções Planejamento e Administração Ltda para aquisição de um apartamento e que em 15.05.1986 a empresa construtora ajuizou ação ordinária de rescisão contratual c/c consignação em pagamento da importância recebida (processo nº 0006710-27.1999.814.0301), que tramitara na antiga 10ª Vara Cível, tendo o escrivão da época emitido guia de depósito judicial da importância consignada.

5-Alega que a ação fora julgada procedente, sendo a sentença proferida em 30.10.1992 e a apelação julgada por meio do acórdão nº 28.617, publicado em 10.04.1996, confirmando a sentença. Discorre que após, iniciou-se à execução do julgado, tendo a juíza da época oficiado ao BANPARÁ para que informasse o saldo em conta na qual fora depositada o valor consignado, o qual, em resposta, declarara que o valor creditado teria sido feito como “depósito à vista”, sem remuneração, cujo valor, em decorrência de vários planos econômicos implantados no país no período de 1985 a 1994, teria defasado e a conta encerrada pelo sistema de conta corrente daquele banco.

6-Da análise dos autos, observa-se que sobre referida resposta do BANPARÁ (Id
1324329 - Pág. 23
)
, o ora Apelante manifestou-se por meio da petição protocolada em 08.09.1998 (Id
1324329 - Pág. 25
) em discordância à informação apresentada pelo banco, data na qual tomou
ciência do ato i
lícito
imputado ao Apelado e, portanto,
iniciando-se o prazo prescricional conforme bem analisado na sentença recorrida.

7-Acerca da prescrição, estabelece o Código Civil que a pretensão nasce para o titular a partir da violação do direito, extinguindo-se pela prescrição a teor do art. 189 daquele diploma legal.
Dessa forma, a partir do momento da lesão ao direito, nasce a pretensão (
08.09.1998)
, ou seja,
o poder jurídico conferido ao credor de coercitivamente exigir o cumprimento da prestação violada pelo devedor, o que somente ocorrera em
03.05.2011, com o ajuizamento da presente ação, quando já transcorrido o lapso prescricional.

8-A seu turno,
em se tratando de causa interruptiva judicial (
art. 202 do Código Civil)
, a fluência do prazo prescricional se reinicia, por inteiro após o último ato do processo, que corresponde ao trânsito em julgado, sendo este o posicionamento do STJ. Precedentes.

9- Destarte, os autos da ação de consignação em pagamento, ao contrário do que pretende o Apelante, não teve o condão de interromper a prescrição.
Ademais, para que se considere a data do último ato do processo, responsável por interromper a prescrição, como data para que a prescrição recomece a correr, a ação deveria ser entre as partes ora litigantes, o que não ocorre no caso da ação de consignação em comento, de forma que não prospera a alegação do Apelante, além disso, não resta demonstrada a presença de ato judicial que constitua em mora o devedor. Precedentes do
STJ.

10-Outrossim, cabe destacar que, ainda que se considerasse o
pedido em que o Apelante requereu naqueles autos o levantamento dos valores depositados à
título de consignação em pagamento, protocolado em 01.12.2008 (Id 1324329 - Pág. 29), quanto a decisão interlocutória proferida pelo juízo em 12.01.2010, constata-se, como bem observado pelo juízo na sentença, que ambos são posteriores ao término do prazo prescricional, não havendo que se falar em interrupção da prescrição, que justifique o provimento do recurso.

11-Com efeito,
não há como acolher as alegações do Apelante quanto a interrupção da prescrição por meio da Ação de C
onsignação antes ajuizada, restando forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, mantendo-se a sentença.

12-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação e ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária
por Videoconferência
– 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de janeiro de 2021. Julgamento presidid
o pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL
(processo nº
0014330-09.2011.8.14.0301-PJE
) interposta por
JOSÉ ADALBERTO TEIXEIRA
contra
ESTADO DO PARÁ e BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém
-PA
, nos autos da Ação de Indenização por Danos materiais e Morais, ajuizada pelo Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id.
1324347
):

(...) Desta forma, não prosperam as alegações do requerente quanto ao afastamento do reconhecimento da prescrição, tendo em vista que tanto o pedido do autor requerendo o levantamento dos valores depositados na Ação de Consignação em Pagamento, protocolado em 02.04.09, quanto a decisão interlocutória proferida pela MM. Julgadora em 12.01.10, são posteriores ao termino do prazo prescricional (10.01.2006), não havendo que se falar em interrupção da prescrição.
Assim, estando também prescrito o direito do autor em demandar contra o Banco do Estado do Pará, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso II do CPC; Tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita, sem custas e sem honorários, observando-se o disposto no art. 98, § 3, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém (PA), 12 de junho de 2017. (...) – Grifo nosso

O Autor opôs Embargos de Declaração (Id
1324348), contrarrazoados pelo Estado do Pará (Id
1324349), que foram rejeitados pelo juízo (Id 1324350).

Inconformado, o autor interpôs apelação (Id
1324351
), aduzindo a nulidade da sentença sob a alegação de não conter no relatório a su
ma da contestação. No mérito do recurso, sustenta, em síntese, que a Ação de Rescisão Contratual,
em que são partes o Apelante e a empresa COPA - Construção, Planejamento e Admin
istração Ltda, ainda estava tramitando e que sua sentença seria um ato inequívoco que importa o reconhecimento do direito do apelante de receber o valor depositado pela empresa no banco ora Apelado, o que demonstraria a interrupção da prescrição.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença,
para que seja

afastada a prescrição, bem como, seja determinada a devolução pelo banco apelado do valor ali depositado de acordo com a Súmula 179 do STJ, além de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões (Id.
1324352), o Apelado refuta as teses do Apelante e requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Remetidos os autos ao Órgão Ministerial
,

n
a qualidade de fiscal da ordem jurídica,
informou a desnecessidade de sua intervenção, em razão da lide
não envolver assunto, nem litigantes que justifiquem
a atuação
Ministerial
, bem como, da ausência de interesse público relevante à manifestação do Parquet
(
Id.
1598750).

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação com fundamento no CPC/15, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Argumenta a
nulidade da sentença sob a alegação de não conter no relatório a su
ma da contestação.

O art. 489 e seu §1º, do CPC, estabelecem os requisitos essenciais à sentença, bem como, o que se considerar como sentença não fundamentada, senão vejamos:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I -
o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Por sua vez, o Juízo de primeiro grau consignou em seu relatório o resumo da contestação apresentada (Id
1324341 - Pág. 2
/3)
, bem como, os demais elementos necessários à compreensão da questão, nos ditames do art. 489 do CPC/15, ao contrário do que alega o Apelante.

Assim,
rejeito a preliminar.

PRESCRIÇÃO

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante, diante da
alegação de interrupção do prazo prescricional para a cobrança do
valor depositado pela empresa COPA - Construção, Planejamento e Administração Ltda no BANPARÁ.

Assevera o Apelante que a Ação de Rescisão Contratual,
em que são partes o Apelante e a empresa COPA - Construção, Planejamento e Administração Ltda, ainda estava tramitando e que sua sentença seria um ato inequívoco que importa o reconhecimento do direito do apelante de receber o valor depositado pela empresa no banco ora Apelado, o que demonstraria a interrupção da prescrição.

Por sua vez, fundamentou-se o juízo em sua sentença para reconhecer a prescrição da seguinte forma:

(...) Desta forma, considerando que
o ato atacado pela parte autora ocorreu no dia 13 de maio de 1998
(fls. 50), quando da informação pela instituição financeira acerca do encerramento da conta, tendo a parte autora se manifestado sobre esta informação no dia 09 de setembro de 1998 (fls. 52), isto é, tomou ciência do suposto ato ilícito no mesmo ano de 1998, porém, ajuizou
a persente ação somente em 03 de maio de 2011
(fls. 02),
verifica-se que houve transcurso de tempo superior a 5 (cinco)anos
. Assim, estando prescrito o direito do autor em demandar contra o Estado do Pará, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao ente estatal, na forma do artigo 487, inciso II do CPC; (...) – Grifo nosso

O Apelante informa que firmou em 1985, contrato de promessa de compra e venda com a empresa COPA-Construções Planejamento e Administração Ltda para aquisição de um apartamento e que em 15.05.1986 a empresa construtora ajuizou ação ordinária de rescisão contratual c/c consignação em pagamento da importância recebida (processo nº 0006710-27.1999.814.0301), que tramitara na antiga 10ª Vara Cível, tendo o escrivão da época emitido guia de depósito judicial da importância consignada.

Alega que a ação fora julgada procedente, sendo a sentença proferida em 30.10.1992 e a apelação julgada por meio do acórdão nº 28.617, publicado em 10.04.1996, confirmando a sentença. Discorre que após, iniciou-se à execução do julgado, tendo a juíza da época oficiado ao BANPARÁ para que informasse o saldo em conta na qual fora depositada o valor consignado, o qual, em resposta, declarara que o valor creditado teria sido feito como “depósito à vista”, sem remuneração,

cujo valor, em decorrência de vários planos econômicos implantados no país no período de 1985 a 1994, teria defasado e a conta encerrada pelo sistema de conta corrente daquele banco.

Da análise dos autos, observa-se que sobre referida resposta do BANPARÁ (Id
1324329 - Pág. 23
)
, o ora Apelante manifestou-se por meio da petição protocolada em 08.09.1998 (Id
1324329 - Pág. 25
) em discordância à informação apresentada pelo banco, data na qual tomou
ciência do ato ilícito
imputado ao Apelado e, portanto,
iniciando-se o prazo prescricional conforme bem analisado na sentença recorrida.

Acerca da prescrição, estabelece
o Código Civil
que
a pretensão nasce para o titular a partir da
violação do direito, extinguindo-se pela prescrição a teor do art. 189 daquele diploma legal
, senão vejamos:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts. 205 e 206
.

Desta forma, a partir do momento da lesão ao direito, nasce a pretensão (
08.09.1998)
, ou seja,
o poder jurídico conferido ao credor de coercitivamente exigir o cumprimento da prestação violada pelo devedor, o que somente ocorrera em
03.05.2011, com o ajuizamento da presente ação, quando já transcorrido o lapso prescricional.

A seu turno, sobre interrupção da prescrição dispõe o art. 202 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Como se vê,
em se tratando de causa interruptiva judicial, a fluência do prazo prescricional se reinicia, por inteiro após o último ato do processo, que corresponde ao trânsito em julgado, sendo este o posicionamento do STJ, senão vejamos:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE DEFESA MANIFESTADO EM AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR. ATUAÇÃO FRAUDULENTA DETERMINANTE À EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS PERCEBIDOS (CONDENAÇÃO À VERBA SUCUMBENCIAL). NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DOS REQUERIDOS IMPROVIDO. 1. A tese de defesa, consistente na alegação de que a assinatura do título não lhe pertencia, embora idônea para fulminar a ação executiva, não pode ser considerada lídima, e mesmo lícita, se, aquele que a alega, imbuído de má-fé, induziu a parte adversa a erro, contribuindo de alguma forma, direta ou indiretamente, para a fraude apontada (no caso, a falsificação de sua assinatura). O abuso do direito de defesa, em tal circunstância, revela-se manifesto, a configurar ato ilícito, passível de reparação, se a parte lesada vier a sofrer prejuízo, de qualquer ordem, como se deu na espécie. 2. Na função regulatória, a aplicação da boa-fé impõe ao titular de um direito subjetivo a obrigação de, ao exercê-lo, observar, detidamente, os deveres de lealdade, de cooperação e de respeito às legítimas expectativas do outro sujeito da relação jurídica privada. A inobservância desse proceder configura exercício abusivo do direito tutelado, que, na dicção do art. 187 do CC, se reveste de ilicitude, passível de reparação, caso dele advenha prejuízo a outrem. 3. A responsabilização pelos prejuízos decorrentes do exercício excessivo do direito de defesa se dá, em regra, no âmbito do próprio processo em que o ato ilícito foi praticado. Todavia, nada impede que a pretensão reparatória seja deduzida em outra ação, se, por exemplo, o conhecimento da prática do ato ilícito se der em momento posterior ou depender de comprovação que refuja dos elementos probatórios considerados suficientes para o julgamento da ação em que se deu o ilícito. 3.1 Na espécie, afigurou-se suficiente, para a extinção da ação executiva, o reconhecimento de que a assinatura constante do título executivo não foi exarada pelo executado. Não se poderia exigir, no feito executivo, maior aprofundamento da instrução probatória para aferir se o executado procedeu ilicitamente ou não, para definir a quem incumbiria arcar com os ônus de sucumbência daquela ação (ou seja, quem realmente deu causa ao ajuizamento da ação), bem como apurar prejuízos outros daí decorrentes. 4.
Em se tratando de causa interruptiva judicial, a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional independentemente do desfecho dado ao processo _ se com ou sem julgamento de mérito _, fazendo com que a fluência do prazo prescricional se reinicie, por inteiro, apenas após o último ato do processo (qual seja, o trânsito em julgado), nos termos do parágrafo único do art. 202 do Código Civil. Precedentes.
5. A titularidade das cotas sociais, decorrentes da participação na gestão da cooperativa, não torna os recorrentes, em princípio, credores da sociedade cooperativa, não se tendo notícias nos autos quanto à dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do cooperado e consequente liquidação da respectiva cota, a evidenciar, inclusive, a própria iliquidez do que os insurgentes denominam de crédito perante a cooperativa, pressuposto da compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil. 6. Recurso especial da parte demandante provido; e recurso especial dos demandados improvido.

(STJ - REsp: 1726222 SP 2017/0006169-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2018) – Grifo nosso

Destarte, os autos da ação de consignação em pagamento, ao contrário do que pretende o Apelante, não teve o condão de interromper a prescrição.
Ademais, para que se considere a data do último ato do processo, responsável por interromper a prescrição, como data para que a prescrição recomece a correr, a ação deveria ser entre as partes ora litigantes, o que não ocorre no caso da ação de consignação em comento, de forma que não prospera a alegação do Apelante, além disso, não resta demonstrada a presença de ato judicial que constitua em mora o devedor.

Nesse sentido, o julgado do STJ abaixo colacionado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE ILEGÍTIMA. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL/2002 E ART. 219, CAPUT E § 1.º, DO CPC/1973 (ATUAL ART. 240, § 1.º, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Nos termos do § 1.º do art. 219 do CPC/1973, a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação. O § 1.º do art. 240 do CPC/2015, por sua vez, alinhado com a novo Código Civil, reza que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 2. O inciso I do art. 202 do Código Civil/2002 condiciona o efeito interruptivo da prescrição, a partir do despacho que ordenar a citação, "se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual". 3. É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.º do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual. Nessa segunda perspectiva, se a ação é endereçada à parte ilegítima, claramente não foi observada a forma da lei processual e, por conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional. 4. Cumpre ressaltar que, no caso dos autos, não há falar em dúvida acerca da parte legítima - o que, eventualmente, poderia ensejar a mitigação desse entendimento acerca da interrupção do prazo prescricional -, porquanto as ações foram propostas apenas em face da União, parte já reconhecidamente ilegítima à época, em razão do julgamento do REsp n.º 989.419/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 193) e da edição da Súmula n.º 447/STJ: "Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores." (Súmula n.º 447, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010). 5. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos para, cassando o acórdão embargado da Segunda Turma, conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial do ESTADO DO PARANÁ, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau, que havia declarado a prescrição da pretensão dos Autores, com a consequente extinção do processo, com base no art. 269, inciso IV, do CPC/1973.

(STJ - EAREsp: 1294919 PR 2018/0115063-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/12/2018) – Grifo nosso

Outrossim, cabe destacar que, ainda que se considerasse o
pedido em que o Apelante requereu naqueles autos o levantamento dos valores depositados à título de consignação em pagamento, protocolado em 01.12.2008 (Id 1324329 - Pág. 29), quanto a decisão interlocutória proferida pelo juízo em 12.01.2010, constata-se, como bem observado pelo juízo na sentença, que ambos são posteriores ao término do prazo prescricional, não havendo que se falar em interrupção da prescrição, que justifique o provimento do recurso.

Com efeito,
não há como acolher as alegações do Apelante quanto a interrupção da prescrição por meio da Ação de Consignação antes ajuizada, restando forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, mantendo-se a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação
, mantendo-se a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2021